Tribunal: TCU
Processo: 038.167/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria Ivoneide Matos Barreto contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto por Maria Ivoneide Matos Barreto contra o Acórdão 5852/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente, à Procuradoria da República em Tocantins, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério dos Esportes os termos desta deliberação.